Tribunal: STF
Processo: ARE 1415321
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1993. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 



    2. Na linha dos precedentes da Terceira Seção do STJ, a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ.



    O recorrente alega violação ao disposto no art. 109, I, da CF/1988, e ao Tema 414 da repercussão geral.



    Em contrarrazões, a recorrida sustenta ser inadmissível o recurso, “face à ofensa meramente reflexa a Constituição, ausência de prequestionamento, bem como, por violação as Súmulas 279, 282 e 356-STF”.



    É o relatório. Passo à decisão.



    O recurso extraordinário merece provimento. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE 638.483-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência da Corte e fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho” (Tema 414).



    No caso dos autos, o TRF da 4ª Região deixou clara a origem acidentária da pensão por morte, cuja revisão é pretendida pela parte recorrida: “a ação tem por objeto uma pensão por morte derivada de benefício de natureza acidentária, sendo que a revisão pretendida se dará efetivamente sobre o ato concessório deste último benefício” (doc. 80).



    Nessa hipótese, portanto, a jurisprudência do STF fixa a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito. Veja-se, a propósito, a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (grifos nossos)



    (AI 722.821 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Outros precedentes no mesmo sentido: ARE 1.413.558, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.413.547, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 974.016, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 792.279-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 873.238 e ARE 793.520, estes sob minha relatoria.



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao firmar a competência da Justiça Federal para o processamento da demanda. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. 



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator